Tribunal: STF
Processo: RC 1260
Classe: RC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-12-05
Data de publicação: 1975-12-05

Ementa:
- PROCESSO POR CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL. ANULAÇÃO INDEVIDA, A FALTA DE RECURSO DA ACUSAÇÃO, DE SENTENÇA DE  CONDENAÇÃO POR DESCLASSIFICAÇÃO, AINDA QUE INCORRETA. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO TRADUZIDO PELA SÚMULA 160. REFORMATIO INPEJUS GRAVE E PATENTEMENTE CONFIGURADA. ANULAÇÃO, QUE SE IMPÕE, DO PROCESSO, A PARTIR DO ACORDÃO QUE ANULOU A PRIMEIRA SENTENÇA. 
RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.                                                .